Tribunal: TJDFT
Processo: 0723644-69.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723644-69.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: WILLIAN LADSTONE LEANDRO DE LIMA D E C I S Ã O Por meio do despacho ao ID 59401358, esta Relatoria intimou o apelante BANCO PAN S.A. para fins de manifestação acerca da intempestividade do recurso de apelação. Eis o teor do despacho: “Em consulta ao andamento do processo e seus expedientes eletrônicos do PJE, o usuário eletrônico registrou ciência em 14/12/2023 às 10:16:51 da r. sentença proferida nos embargos de declaração. (ID 56457189). Dessa forma, o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar o apelo findaria em 06/02/2024 (terça-feira). Constata-se, porém, que o recurso foi interposto no dia 08/02/2024 (quinta-feira).” (ID 59401358). Em resposta (ID 59659951), o apelante afirma que “a decisão dos embargos de declaração foi publicada no dia 18/12/2023, desta forma, descontando os prazos suspensos dos dias 20/12/2023 a 20/01/2024 (recesso forense) fica demonstrado a tempestividade da presente apelação protocolada em 08/02/2024.”. Constata-se que, de fato, houve a publicação via DJE. Contudo, o patrono da instituição financeira requerida, ora apelante, igualmente foi intimado por meio eletrônico, registrando ciência da r. decisão em 14/12/2023 (quarta-feira). Ora, conforme paradigma firmado pela Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 1663952/RJ, em sessão realizada em 19/05/2021, consolidou-se o entendimento de que, em existindo duplicidade de intimações eletrônicas – pelo Diário da Justiça Eletrônico (DJe) e pelo portal eletrônico –, deve prevalecer, para efeitos de contagem de prazos processuais, a intimação que tiver sido realizada no portal eletrônico. Em casos análogos, igualmente, posiciona-se este e. TJDFT, in verbis: "Segundo entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, a intimação eletrônica prevalece sobre a publicação no Diário de Justiça, no caso de duplicidade de intimações" (Acórdão 1243086, 07002986120198070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2020, publicado no PJe: 24/4/2020) “I - As divulgações de atos processuais pelo sistema eletrônico do Tribunal têm presunção de veracidade e confiabilidade e a ciência eletrônica automática no PJe supre a intimação eletrônica ou a por DJe, arts. 197 e 270 do CPC e art. 5o, §3o, da Lei 11.419/2006. II - Na demanda, apesar de a r. sentença ter sido disponibilizada apenas de forma eletrônica no PJe, sem publicação no DJe, o Advogado do embargante está cadastrado no sistema e, ante a ausência de registro da sua ciência ao ato processual, houve o decurso automático do prazo após transcorridos dez dias da expedição eletrônica. Ausente nulidade a ser declarada. Mantida a r. decisão. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1353775, 07108411220218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no PJe: 6/8/2021) “Nos termos do artigo 5o, §6o, da Lei no 11.419/06, os parceiros para expedição eletrônica são intimados pessoalmente por meio do sistema, não havendo necessidade de expedição de mandado ou carta com aviso de recebimento destinada à parte que se cadastrou no sistema PJE. Inexiste violação aos princípios da economia e celeridade processuais, da instrumentalidade das formas e da cooperação entre as partes, pois a extinção do feito, sem resolução do mérito, se deu em razão do estrito cumprimento das determinações legais pertinentes, uma vez que, intimada a parte autora pessoalmente para, em cinco dias, promover o andamento do feito, deixou transcorrer 30 dias sem a realização dos atos necessários, permanecendo inerte mesmo com sua intimação pessoal. (Acórdão 1228156, 00005858720178070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no PJe: 11/2/2020) "Desde o advento da Portaria GC 160/17 do TJDFT, que regulamentou o §1o do art. 246 do CPC, as empresas públicas e privadas cadastradas no Sistema PJe passaram a ser intimadas exclusivamente "via sistema", a elas não sendo mais destinadas as publicações do Diário de Justiça Eletrônico. Assim, nos processos em que uma empresa cadastrada litiga contra pessoa física ou jurídica não cadastrada, as intimações serão feitas "via sistema" para a primeira e via Diário de Justiça Eletrônico para a segunda, pelo que eventual disponibilização prévia do ato judicial no Diário de Justiça Eletrônico não tem o condão de alterar o prazo processual destinado às pessoas jurídicas cadastradas, pois não são elas obrigadas a acessar o DJ-e diariamente, além de não ser possível presumir a ciência inequívoca do ato judicial publicado. Há apenas conflito aparente de normas entre o disposto no §2o do art. 4o e no caput do art. 5o, ambos da Lei 11.419/06, pois dispõem, tão somente, sobre a forma de intimação das partes, não dizendo respeito ao termo inicial dos prazos processuais. O fato de o ato judicial ser disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico para a intimação de uma das partes em data anterior à intimação, "via sistema", da parte contrária, não pode alterar o termo inicial do prazo a esta destinado, sob pena de ofensa aos princípios da confiança e da boa-fé objetiva, levando a um retrocesso quanto à evolução tecnológica com a qual se busca facilitar o acesso das partes à Justiça" (Acórdão 1216859, 07078857120188070018, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 25/11/2019). “2. Segundo a interpretação sistemática do art. 5o, caput e § 6o, da Lei n. 11.419/06 e do art. 60 do Provimento n. 12, de 17/8/2017, expedido pela Corregedoria deste e. Tribunal, compreende-se que, na hipótese em que a intimação ocorre por meio eletrônico ("via sistema PJE"), inicia-se o prazo para o advogado praticar o ato processual que lhe compete, independentemente de posterior publicação da intimação por meio do Diário de Justiça Eletrônico. 3. No caso concreto, o apelante está devidamente cadastrado como "parceiro para expedição eletrônica", exatamente na forma preconizada pelas normas legais que regulam a matéria, de modo que não há violação à regra prevista no art. 485, § 1o, do CPC, já que a intimação eletrônica é considerada, também, como intimação pessoal, conforme disposição expressa do art. 5, §6, da Lei 11.419/06. 4. Se a intimação ocorreu por meio eletrônico, inexiste utilidade para que seja feita, novamente, por publicação no Diário de Justiça Eletrônico, ainda que o advogado expressamente requeira a publicação em seu nome. Ressalte-se, ainda, que o art. 485, § 1o, do CPC determina a intimação pessoal da parte autora, não exigindo nova intimação do advogado após o transcurso do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 485, III, do CPC. Assim, a par de considerar inútil a providência reclamada, é evidente, igualmente, a inexistência de prejuízo, nos termos do art. 282, §1, do CPC, além do fato de que a publicação no DJ sequer seria hábil à reabertura do prazo para praticar o ato, porque prevaleceria a intimação eletrônica. Nesse sentido, a clara lição do precedente do STJ: "(...) 2. "As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico" (art. 5o, 'caput', Lei 11.419/2006, sem grifos no original). 3. Prevalência da intimação eletrônica sobre a intimação via DJe, na hipótese de duplicidade de intimações. Entendimento em sintonia com o CPC/2015. (...)" (AgInt no AREsp 1399519/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020) 5. O apelante, banco, foi intimado a dar andamento ao feito, então paralisado por mais de 30 (trinta) dias, mas não o fez. Logo, revela-se acertada a r. sentença que extinguiu a demanda por abandono da causa. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1358840, 07064745820208070006, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 20/8/2021) “1. Nos termos do art. 485, inciso III, do CPC, extingue-se sem resolução de mérito o feito quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. Conforme a redação do §1o, neste caso, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. 2. Por sua vez, nos termos dos artigos 2o e 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006 e do art. 5o da Portaria GC 140 de 17 de setembro de 2018, do TJDFT, as partes que possuírem cadastro no sistema PJe serão intimadas pessoalmente por meio do sistema, sendo desnecessária a publicação no órgão oficial ou envio de carta registrada a elas. 3. Constatado que a parte autora firmou convênio como parceira para expedição eletrônica e se encontrava devidamente habilitada para receber comunicações (citação/intimação) via sistema, reconhece-se a validade da intimação pessoal realizada por essa via. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1364303, 00155588620138070001, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 30/8/2021) No caso concreto, tendo em vista a ciência eletrônica da sentença em 14/12/2023 (quarta-feira) e iniciou-se do prazo em 15/12/2023 (quinta-feira), os 15 (quinze) dias úteis para interposição do recurso findou em 06/02/2024 (terça-feira), já considerado o recesso forense (art. 60 da Lei 11697/2008 e Portaria Conjunta 131/2023). Assim, considerando a interposição do apelo em 08/02/2024, tem-se caracterizada a intempestividade. Por este motivo, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da Apelação Cível em razão de sua intempestividade. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator